Tribunal: STF
Processo: HC 249928
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marciel Pereiraa de Paiva, em favor de Miramulim Cordeiro Leonardo, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 957.484/PB.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MIRAMULIM CORDEIRO LEONARDO em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA assim ementado: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENADO DO REGIME FECHADO. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME DOMICILIAR. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE EFETIVA DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME HEDIONDO. MÉRITO NÃO ALCANÇADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente é idoso e possui diversas doenças graves, motivo pelo qual deve ter assegurado o direito ao cumprimento da pena em prisão domiciliar para evitar o agravamento do seu estado de saúde, especialmente considerando a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. 



    Requer, em suma, a concessão da prisão domiciliar humanitária. Subsidiariamente, pugna pela realização de perícia médica no paciente e inspeção na unidade prisional para a constatação das condições de superlotação e falta de estrutura adequada. (eDOC 6)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante pede a superação da súmula 691/STF. Insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem relação com súmula 691, porquanto a Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabia agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da informação de que o paciente cumpre pena em regime fechado por homicídio e que o tratamento é meramente medicamentoso, o que está sendo feito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente